Tribunal: CARF
Processo: 10166.902583/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.902583/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.729 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Recorrente
JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.902583/2010-56
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.729 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902583/2010-56

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
créditos relativos ao saldo negativo de CSLL, apurado no 3o trimestre de 2004 (01/07/2004 a
30/09/2004). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 26638.91292.
211006.1.7.03-1608.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a quitação do imposto
devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 06/09/2010, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 29),
cuja decisão homologou parcialmente as compensações declaradas no PER/DCOMP n o
16145.10064.310106.1.3.03-7283.O valor do principal correspondente aos débitos informados é
de R$ 18.417,12.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 22/10/2010 manifestação de inconformidade às fls. 2 a
12, com suas razões de discordância.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
 Que alguns dos recolhimentos das retenções na fonte teriam sido efetuados no
CNPJ de filiais, o que seria uma das causas das divergências identificadas.
“No
preenchimento
do
PER/DCOMP
Retificador
no
26638.91292.211006.1.7.03-
1608,
cópia
anexa,
o
contribuinte
informou
detalhadamente os Tomadores de Serviços que retiveram a CSLL na fonte para o seu
CNPJ: 02.717.460/0001-60 (Matriz), bem como no CNP3 02.717.460/0002-41 (Filial
Rio de Janeiro) de acordo com sua escrituração contábil para o período 01/07/2004 a
30/09/2004. Vale enfatizar que os nossos Tomadores de Serviços efetuam a retenção e
recolhimento dos impostos, também, no CNI33 da Filial, fato este que muitas vezes
acarreta divergências com os levana mentos da SRFB, que na maioria das vezes
considera em suas apurações apenas o CNPJ da sede da Empresa.”
 enfatiza a existência do crédito pleiteado e traz documentação, cita exemplos e
ementas de julgados no intuito de ilustrar sua argumentação.
“O contribuinte apurou, conforme documentação das fontes pagadoras, o
montante de CSLL retida na fonte do 3 0 Trimestre de 2004 de R$ 98.167,29
somatório das CSLL demonstradas nas planilhas de retenções (Anexo 09), elaborada
com base nos informes de retenção anual apresentados pelas fontes pagadoras, e que é
facilmente comprovado através do cotejamento dos valores constantes nessas
planilhas com os "Comprovantes de Retenções e DARF's de Recolhimentos" que
estão apresentados nos Anexos 08 e 09, valor este que justifica plenamente ao que foi
escriturado na sua contabilidade no ano de 2004 e informado na respectiva DIP) 2005
(Ano-calendário 2004) folha 23, Ficha 17 linhas 46 e 47.”
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.729 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902583/2010-56

(...)
A comprovação dos valores retidos CSLL de demais empresas e empresas
públicas no 3° trimestre de 2004 elencados (Anexo 07), que tem origem na sua
contabilidade considerada pelo contribuinte é efetuada pela: • Planilha Relatório de
Retenção de Impostos elaborada através do Contas a Receber do Sistema Sapiens; •
Razão contábil.
(...)
Ao final, requer:
Por todo o exposto, esperando ter fornecido todos os esclarecimentos para
elucidação dos fatos ocorridos e colocando-nos, ainda, à disposição para outras
informações porventura necessárias, solicita o reconhecimento das retenções de CSLL
ora comprovadas e por consequência o reconhecimento do "Saldo Negativo CSLL do
30 Trimestre de 2004" de R$ 48.244,68 bem como dos valores liquidados através do
PER/DCOMP Retificador no 26638.91292.211006.1.7.03-1608 e do PER/DCOMP'
16145.10064.310106.1.3.03-7283, homologando os processos de compensações
efetuados nos 02 (dois) PER/DCOMP's.Espera, ainda, seja dado imediato efeito
suspensivo a cobrança pretendida pelo presente Processo e o cancelamento do débito
no valor original consolidado de R$ 18.417,12.
Em sessão de 19 de setembro de 2018 (e-fls. 400 ) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator confrontou os documentos juntados pela recorrente com os dados
constantes dos sistemas da RFB, resultando na elaboração da tabela de e-fls. 404, confirmando
outros valores de retenção além daqueles reconhecidos no despacho decisório. a tabela
consolidou as retenções por empresa1, englobando todos os estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica, em vista da alegação da recorrente de que “alguns dos recolhimentos das retenções na
fonte teriam sido efetuados no CNPJ de filiais, o que seria uma das causas das divergências
identificadas”
Ao final, apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 46.086,11 (e-fls. 405),
ainda inferior ao R$ 48.244,68 informados em DCOMP, restando uma diferença de R$2.158,57:

PERDCOMP
DD
DRJ
CSLL devida
R$ 49.371,54
R$ 49.371,54
R$ 49.371,54

retenções
R$ 97.616,32
R$ 82.581,94
R$ 82.581,94
Fonte confirmadas -
Comprovantes - DIRF -
Acórdão

R$ 4.109,75
Fonte confirmadas -
Comprovantes

R$ 8.766,06

R$ 95.457,75

CSLL a pagar
-R$ 48.244,78
-R$ 33.210,40
-R$ 46.086,21

1 exemplo: CNPJ 00.375.972 ou 00.394.445.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.729 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902583/2010-56

Ciente da decisão de primeira instância em 12/11/2018 (e-fls. 409), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 11/12/2018 (e-fls. 410), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
A tese de defesa da recorrente no seu Recurso Voluntário está centrada na
justificativa de que as glosas das retenções decorreram daquilo que chama de “diferenças
temporais”, termo que, segundo o teor da peça recursal, significa que os seus serviços teriam
sido prestados num trimestre, com a devida emissão da nota fiscal, mas que foram considerados
pela recorrente apenas no trimestre do recebimento do preço pelo serviço, adotando na
contabilização destas retenções o regime de caixa, ainda que em nenhuma parte dos recursos a
recorrente utilize esta expressão.
No entanto, a recorrente não apresenta qualquer base legal para justificar a
contabilização as retenções pelo regime de caixa. Apenas justifica que tal procedimento seria
“prudente”. As normas legais e Solução de consulta transcritas na peça de defesa não corroboram
a tese da recorrente, não fazendo nem menção à contabilização pelo regime de caixa.
Portanto, não há qualquer base legal para justificar a contabilização as retenções
pelo regime de caixa, limitando-se a repetir que estaria adotando o que chama de “princípio da
prudência”.
O procedimento da recorrente não possui qualquer fundamento legal. O artigo 41
da lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 determina que no casos de empresas tributada pelo lucro
real, a dedução de tributos deve obedecer o regime de competência:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.729 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902583/2010-56

Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.”
A mesma lei 8.981/1995 (link), no seu artigo 25 prescreve que os rendimentos
das pessoas jurídicas são tributadas à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem
sendo auferidos.” 2
Ou seja, tanto o rendimento auferido quanto o tributo retido devem ser
computados no período de apuração em que ocorridos, obedecendo o regime de competência.
Visando dirimir quaisquer dúvidas, o Secretário da RFB editou o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 8/2014 esclarecendo que a retenção de IRPJ ocorre na data da emissão da
nota fiscal:

“ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de
importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II
do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), no art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de
1986, no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que
consta no eProcesso no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado
por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO”

2 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.729 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902583/2010-56

Solução de Consulta no 307, da lavra da Coordenação Geral de Tributação COSIT
de 17 de dezembro de 2019 estabeleceu uma distinção entre o significado do conceito de
“crédito” de um rendimento quando se tratar de rendimento de pessoa jurídica ou de pessoa
física.
No caso de pessoa jurídica, a COSIT entende que o termo “creditar” um
rendimento significa registrar a crédito do beneficiário a renda auferida, e não o crédito
(depósito) em conta corrente:
16. Vale acrescentar que a disponibilidade jurídica da renda e proventos de
qualquer natureza está associada ao regime de competência de reconhecimento
de receitas e despesas, adotado pela legislação comercial e pela legislação
tributária, mormente para fins de apuração do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ), especialmente pelas empresas tributadas pelo lucro
real (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das S.A., arts. 177 e 187, §
1o; RIR/2018, art. 258, § 1o, arts. 259, 265, 286 e 587, § 2o). Conforme esclarece
o Parecer Normativo CST no 58, de 1o de setembro de 1977, o “regime de
competência costuma ser definido, em linhas gerais, como aquele em que as
receitas ou despesas são computadas em função do momento em que nasce o
direito ao rendimento ou a obrigação de pagar a despesa”.
17. Assim, nas hipóteses de incidência do Imposto sobre a Renda na fonte em
relação a rendimentos auferidos por pessoas jurídicas, tal como demonstra sabê-
lo a Solução de Consulta n.o 307 Cosit Fls. 66 consulente, o termo crédito
significa o crédito contábil, efetuado por pessoa jurídica, em conta do
passivo, nominal ao beneficiário – orientação já consignada no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 8, de 2 de setembro de 2014, e, ainda, na
Solução de Divergência Cosit no 26, de 31 de outubro de 2013, e nas Soluções
de Consulta Cosit no 161, de 24 de junho de 2014, e no 153, de 2 de março de
2017.
O parágrafo único do artigo 423 do decreto 70235/1972 prevê que “serão também
definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou
não estiver sujeita a recurso de ofício”.
Consta na e-fls. 404 do voto a relação de cada retenção analisada pelo relator,
consolidada por trimestre e por cada CNPJ e código de receita, com a devida consideração de
validação ou não desta retenção, seguida na numeração das e-fls. dos autos onde se encontra o
documento que deu validade à análise.
Nas e-fls. 385 à 399 foi juntada pelo relator um relatório detalhado de cada
retenção informada em DIRF pelas fontes pagadoras, posteriormente consolidada nas e-fls. 404.

3 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.729 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902583/2010-56

A recorrente sequer mencionou o motivo por qual a DRJ deu parcial provimento
à sua manifestação de inconformidade.
Portanto, o Acórdão recorrido apresentou todos os argumentos para manter a
decisão administrativa, ainda que parcialmente, os quais não foram nem indiretamente
contestados pela recorrente.
Portanto, entendo que o Acórdão da DRJ deve ser mantido, posto que não
vislumbro nenhuma nulidade ou questão de ordem pública que provoque arguição de ofício.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 487
DF CARF MF
Original